Tribunal: STF
Processo: MS 33922
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERRA INDÍGENA PEQUIZAL DO NARUVÔTU. DEMARCAÇÃO EM 2011. LAUDO ANTROPOLÓGICO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO NA ÁREA DEMARCADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao mandado de segurança, por ser impossível, nesta via, dilação probatória. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é viável ou não o mandado de segurança, diante do óbice apontado da decisão agravada, para discutir eventuais erros ocorridos no processo demarcatório efetivado em 2011, referente à terra tradicionalmente ocupada por indígenas, considerando-se, na hipótese, o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação - RCID, nos termos do art. 231 da CF e da Lei 14.701/2023. 



    III. Razões de decidir



    3. A comprovação da violação a direito líquido e certo é indispensável para o deferimento do pleito mandamental. 



    4. No presente caso, no laudo antropológico que embasou a demarcação, o qual, inclusive, acompanha a petição inicial do presente mandamus, consta a expressa indicação da existência de terra tradicionalmente ocupada por indígenas na área demarcada como Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu.



    5. Assim, para acolher o pedido formulado no presente writ, e, por conseguinte, conceder a segurança, demandaria a produção de provas, considerando-se que as alegações do Impetrante estão em confronto com o laudo antropológico e com as informações fornecidas pelas autoridades impetradas, providência descabida na estreita via do mandado de segurança, rito processual que exige prova preconstituída.



    6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.